Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DÍVIDAS PAGAS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Anulação do negócio jurídico em razão de vício causado por estelionatário (venda de automóvel), retorno das partes ao estado anterior nos termos do art. 182 do Código Civil (sentença proferida em outros autos).
2. Comprovado o pagamento de dívidas existentes do veículo, por terceiro de boa-fé, caberá ao proprietário o ressarcimento dos valores pagos, uma vez que o proprietário do bem é o real benificiário dos pagamentos.
3. Recurso de apelação improvido.